Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-89.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-89.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TALITA PAIVA DA SILVA - CPF: 012.444.992-18 (APELADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA - CPF: 099.255.394-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIANA CRISTINA BARROS LIMA - CPF: 882.194.102-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DE VOO NACIONAL – AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS PASSAGEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizada a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do CDC, bem como violação do dever de informação previsto no art. 6o do CDC, uma vez que alterado unilateralmente o voo sem comprovação de comunicação prévia aos passageiros, caracteriza-se o ilícito e ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos no 1001917-89.2018.8.11.0045 – proposta por TALITA DA SILVA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a Ré a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da sentença. condenou o requerido ao pagamento de 75% das custas processuais e honorários de sucumbência, este que fixou em 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação, contudo suspendeu a exigibilidade de tal obrigação por parte da autora, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC.

Inconformada, a Apelante em suas razões alega em síntese, que restou consignado na sentença que que a apelante não teria comprovado o motivo da alteração do voo, ou mesmo a comunicação prévia da agência de viagens sobre a mudança.

No entanto, que a alteração do voo se deu em decorrência de adequação da malha aérea, que foi devidamente comprovado por meio das telas acostadas aos autos.

Ainda, que restou comprovado que a alteração foi informada com antecedência, sendo de responsabilidade da agência emissora dos bilhetes comunicar a passageira sobre alteração.

Que não se trata de má prestação do serviço, mas sim imperiosa necessidade de se aguardar autorização de decolagem.

Que o cancelamento de voo ensejador da propositura da demanda não pode ser considerado como fato causador de dano de qualquer natureza, posto que teve como causa fato excludente de responsabilidade civil, comparável, inclusive, ao denominado ‘fato de terceiro’, nos termos do artigo 186, do Código Civil. 17.

Ainda, que o transporte aéreo não é dono de seu destino, ficando sujeito a fortuitos externos, como, por exemplo, as condições climáticas e a regular operação e controle do espaço aéreo, como ocorreu na hipótese vertente
.

Assim que a impossibilidade de execução dos serviços contratados em virtude de fortuito externo e, portanto, excludente de responsabilidade por ausência de nexo causal, não pairando dúvidas acerca do fato de a companhia demandada ter feito tudo o que era possível para atender às necessidades dos passageiros e para cumprir com as obrigações que lhe cabiam.

Defende o descabimento do dano moral.

Requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão de origem, e improcedência integral dos pedidos.

Na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE (art. 944, caput e § único do CCB c/c art. 5o, V CF/88), sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da parte apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Contrarrazões (id.n.o 113059977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de de Recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos no 1001917-89.2018.8.11.0045 – proposta por TALITA DA SILVA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a Ré a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da sentença. condenou o requerido ao pagamento de 75% das custas processuais e honorários de sucumbência, este que fixou em 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação, contudo suspendeu a exigibilidade de tal obrigação por parte da autora, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC.

Cinge-se a controvérsia a analisar se a apelante, teria descumprido o contrato de transporte aéreo, por falha na prestação de serviço, consubstanciado na alteração do voo sem a devida comunicação prévia aos passageiros.

Extrai-se dos autos Apelante adquiriu junto a requerida, por meio da empresa CVC, passagens aéreas ida e volta para Maceió. Que no trecho de volta, Maceió para Cuiabá-MT, vôo 1793, com saída na data de 12/02/2018, às 16h30 chegando às 21h55 em Cuiabá, a parte autora teve seu voo alterado para as 14:55, sem comunicação prévia, assim tiveram que embarcar às pressas antes do horário agendado na compra, deixando para traz diversos itens de feira, alimentos perecíveis, cerca de R$600,00 em compras, que se perderam, ficando privado da própria mala. Destaca que estes itens seriam levados ao aeroporto, pelo irmão do Jackson (terceiro, já que como era muita coisa, de quatro pessoas, na primeira viagem, levaram apenas as malas, as compras iriam no segundo carro que chegaria por volta das 15h00.

Pois bem.

Cabe salientar que o caso ora em análise trata-se de relação de consumo, a apelante, insere-se no conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, enquanto a apelada é consumidora, na forma do art. 2o da mesma lei.

O remanejamento do voo da parte autora restou incontroverso, posto que confirmado pela Apelante, a alegação da Apelante de que comunicou previamente a agencia de viagem, não restou comprovada, o print de tela (id.no 113059967-pág.5) além de estar em outro idioma, é feita em códigos de uso interno, portanto, inválida como meio de prova.

Assim, sem dúvida evidenciada a falha na prestação de serviços da empresa aérea, a simples alegação de que a alteração de horário se deu por remanejamento da “malha aérea” trata-se de evento inerente à exploração do serviço de transporte aéreo e não exime a ré de indenizar o abalo moral.

Conforme preceitua o art. 14 e 6o do CDC:

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

(...)

III
- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

Configurada dessa forma, a prática de ilícito por parte da Apelante que não comprova nos autos que teria comunicado os consumidores com antecedência da alteração e antecipação do voo, deve reparar os danos oriundos dessa falha.

Logo não prospera a alegação de ausência de reponsabilidade.

No que tange ao quantum indenizatório, a sentença deve ser mantida, posto que fixado dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022